Tribunal: STF
Processo: ARE 1479477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. INGRESSO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. FENÓTIPO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.



    1. O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) baseou-se no critério do fenótipo, não no da ancestralidade (artigo 1º, parágrafo único), razão pela qual se faz necessário, para além da autodeclaração, que o beneficiado pela ação afirmativa de cota racial para ingresso no ensino superior público possua fenótipo pardo ou preto.



    2. A Comissão de Verificação é instituída para a avaliação fenotípica dos candidatos e deve ser prestigiada. O fato de seu parecer ser contrário às pretensões do agravante, não implica em ilegalidade de sua avaliação, a qual se presume fidedigna, levando em consideração os traços fenotípicos dos candidatos.



    3. Descabe ao Poder Judiciário substituir-se à Comissão de Heteroidentificação, sob pena de o magistrado, com fulcro em fotografias acostadas no caderno processual, e sem a devida expertise, adentrar em exame realizado, legitimamente, pelos membros da Comissão designados conforme o instrumento convocatório.



    4. Os atos administrativos têm sua edição norteada por cinco elementos essenciais: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Em vista disso, em casos como o presente, cabe ao Poder Judiciário reprimir ofensas aos três primeiros, além de flagrantes ilegalidades e violações a princípios da Administração Pública. Inexistiu violação no caso concreto.



    5. Houve, ainda que objetiva e sucinta, fundamentação nas deliberações administrativas (parecer da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal), e entrevista devidamente documentada.



    6. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III e IV; 5º, XXXV; 206, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O que valida o uso das ações afirmativas é a aparência negra e não uma alegada ascendência. Numa interpretação teleológica, verifica-se que a finalidade do sistema de ações afirmativas (no caso, a cota racial) é a de aumentar a presença desses grupos étnicos-raciais nos âmbitos universitário e do serviço público, sob o prisma da justiça social.



    Porém, para se valer do benefício legal é necessário parecer negro (preto ou pardo) aos olhos do homem médio. A autodeclaração, por si só, representa porta aberta à fraude, em prejuízo daqueles a quem a lei visa beneficiar. Por outro lado, a maneira científica de sindicar a ancestralidade negra seria o estudo completo do genoma de cada candidato, o que, por óbvio, é inviável. Assim, faz-se mister que o beneficiado possua fenótipo pardo ou preto. Se não o possui, não é discriminado e, consequentemente, não faz jus ao privilégio da ação afirmativa.



    A Comissão de Verificação (também denominada de Heteroverificação ou Heteroidentificação) é instituída para a avaliação fenotípica dos candidatos e deve ser prestigiada. O fato de seu parecer ser contrário às pretensões do agravante, não implica, necessariamente, em ilegalidade de sua avaliação, a qual goza de presunção de veracidade e legalidade.



    Com efeito, descabe ao Poder Judiciário substituir-se à Comissão de Heteroidentificação, sob pena de o magistrado, com fulcro em fotografias acostadas no caderno processual, e sem a devida expertise, adentrar em exame realizado, legitimamente, pelos membros da Comissão designados conforme o instrumento convocatório (...)



    Nesse horizonte, e tendo em vista que as provas produzidas pela parte autora não ensejam desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo, não resta verificada ilegalidade patente in casu a autorizar o órgão julgador, sem a devida expertise técnica quanto ao mote, a substituir-se às comissões formadas pela instituição acadêmica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente